Tribunal: TJDFT
Processo: 0724729-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724729-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANINI &amp; GIRALDELI - ADMINISTRACAO E PARTIPACOES LTDA, TALISMA HOLDING LTDA, BARCELONA HOLDING LTDA AGRAVADO: ASSOC DOS PORTAD DE DEFIC DO DISTRITO FEDERAL-APDF, MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA DECISÃO Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Associação dos Portadores de Deficiência do Distrito Federal e Marcus Emmanoel Chaves Vieira para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator